Tribunal: TJBA
Processo: 0005836-39.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005836-39.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADA. PECULIARIDADES DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. REGRAS DESTINADAS A TODOS DO GRUPO. GRUPO DE AUTOFINANCIAMENTO VOLTADO PARA AQUISIÇÃO DE DETERMINADO BEM. PARCELAS FIXAS E PRÉ ESTABELECIDAS, REAJUSTÁVEIS EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO DAS PARTES. SÚMULA 538 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de nº
0005836-39.2013.8.05.0080
, de FEIRA DE SANTANA, em que figura como parte apelante
ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
e, como parte apelada,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA